Tribunal: TJES
Processo: 5034285-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034285-48.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros

RECORRIDO: JOSE DOMINGOS e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, (ii) condenar a requerida a restituir em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário do requerente, e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto pela ré, ante a ausência de comprovação do preparo recursal; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pela requerida não comporta conhecimento, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, configurando deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, e dos Enunciados nº 80 do FONAJE e nº 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

4. O valor fixado na sentença — R$ 3.000,00 — mostra-se razoável e proporcional à ofensa, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo motivos para majoração. Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo, segundo o qual apenas valores exorbitantes ou irrisórios justificam revisão em grau recursal.

5. Mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da parte requerida não conhecido, em razão da deserção. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n° 9.099/95, art. 42, §1º; FONAJE, enunciado n° 80; TJES, enunciados n° 11, 18 e 32 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5034285-48.2024.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: JOSÉ DOMINGOS e ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, (ii) condenar a requerida a restituir em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário do requerente, e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto pela ré, ante a ausência de comprovação do preparo recursal; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pela requerida não comporta conhecimento, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, configurando deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, e dos Enunciados nº 80 do FONAJE e nº 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

4. O valor fixado na sentença — R$ 3.000,00 — mostra-se razoável e proporcional à ofensa, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo motivos para majoração. Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo, segundo o qual apenas valores exorbitantes ou irrisórios justificam revisão em grau recursal.

5. Mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da parte requerida não conhecido, em razão da deserção. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n° 9.099/95, art. 42, §1º; FONAJE, enunciado n° 80; TJES, enunciados n° 11, 18 e 32 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
JOSÉ DOMINGOS
em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, sustentando que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Ao consultar seu histórico de créditos, deparou-se com a subtração mensal do valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1707”. Aduz que desconhece a contratação e que jamais autorizou a efetivação de tais decréscimos.

Após a instrução processual, foi prolatada decisão de mérito julgando o feito parcialmente procedente, nestes termos (ID 13703065):

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a ré baixar o contrato denominado “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, se abster de cobrar e/ou negativar, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), por desconto indevido realizado ou dia de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da majoração da multa e da restituição em dobro de novos descontos.

B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito), inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo também deverão ser restituído em dobro, mediante comprovação por parte do autor destes novos descontos (art. 323, CPC).

C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula no 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula no 362 do STJ).”
.

Em sede recursal (ID 13703077), a parte autora pleiteou a majoração dos danos morais. Já a requerida (ID 13703076) arguiu preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de perícia; no mérito, defendeu a legalidade da filiação, a ausência de má-fé e a inexistência do dever de indenizar, pugnando, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões da requerente ao ID 13703082.

A Requerida, ao suscitar a concessão de gratuidade de justiça, foi intimada (ID 14177338) para comprovar a hipossuficiência. O pleito foi indeferido (ID 15407621). Instada a comprovar o pagamento do preparo recursal, a parte quedou-se inerte (ID 15645700).

É a síntese do necessário.

VOTO

Saliento que a gratuidade de justiça em prol da autora foi deferida mediante despacho de ID 14597748.

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

No tocante ao
recurso interposto pela requerida
, este não comporta conhecimento.

Após decisão monocrática proferida ao
ID 15407621, foi indeferido o pleito de justiça gratuita, oportunidade em que a requerida foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todavia, não houve manifestação da recorrente nesse sentido (ID 15645700).

Percebe-se, pois, que a parte requerida/recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

O Enunciado n. 80 do FONAJE, por sua vez:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Somado a isso, o Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, firmado na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, dispõe que "
antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo. Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção
".

Considerando-se que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a realização do preparo no prazo estipulado, embora devidamente intimada, torna-se inevitável o reconhecimento da deserção do recurso.

Por fim, registro que o art. 55 da Lei 9.099/95 prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Na oportunidade, chamo atenção para a clareza dos Enunciados 102, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

ENUNCIADO N. 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Diante do exposto e considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida.

Quanto ao recurso da
autora
, conheço, pois preenche os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95).

No mérito, contudo, entendo que não merece provimento.

No que tange aos danos morais, embora os descontos tenham causado transtornos evidentes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo de origem revela-se justo e proporcional. O montante atende à finalidade pedagógica da condenação e à capacidade econômica das partes, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Neste cenário, aplica-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES, visto que o valor arbitrado não é irrisório. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei 9.099/95 e pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida, vez que deserto.
Condeno
a parte requerida/recorrente (ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno
a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo,
suspendo sua exigibilidade
ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)